Tribunal: TJDFT
Processo: 0736758-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736758-30.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO JESUS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O O autor, MARCELO JESUS SANTOS, postula, em seu recurso de apelação, apenas a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença (ID 34929639). Não houve o recolhimento do preparo e, consoante a decisão de ID 34929591, foi deferida a gratuidade de justiça ao requerente/apelante. Entretanto, conforme dispõe o § 5o, do art. 99, do CPC, mesmo na hipótese de concessão da gratuidade de justiça para a parte assistida por advogado particular, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado do beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Nesse sentido, são os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1405380, 07025448720208070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022; Acórdão 1286886, 07042870620188070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 22/10/2020; Acórdão 984773, 20160020445643AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 1/2/2017. Pág.: 617/624; Acórdão 1074761, 20170110089424APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 20/2/2018. Pág.: 470/499. Desse modo, faculto ao patrono da parte apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, comprovar sua hipossuficiência (carreando aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família) ou recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator